Tribunal: TJDFT
Processo: 0702009-77.2023.8.07.0013
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
ECA E DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO MPDFT. PRELIMINARES. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INTERESSE RECURSAL. PRESENTE. APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL. REPRESENTAÇÃO REJEITADA. OITIVA PRÉ-PROCESSUAL. PRESCINDIBILIDADE. DECISÃO CASSADA.
1 – O sistema recursal nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude é regido pelo Código de Processo Civil (ECA, art. 198), sendo cabível a interposição de apelação contra decisão que rejeita a representação ofertada pelo Ministério Público, pois o feito foi extinto sem resolução do mérito. 1.1 – In casu, presente o interesse recursal do Ministério Público em buscar a reforma de decisão neste sentido proferida, para que haja o processamento do seu pedido de imposição de medida socioeducativa em desfavor do menor infrator.
2 – Em diversas decisões monocráticas, o STJ firmou o entendimento que “a oitiva informal pelo Ministério Público não é um requisito para o exercício da ação socioeducativa e não foi alçada pelo legislador como condição de procedibilidade da representação. Se o Parquet entende que possui elementos de convicção suficientes para decidir sobre a conveniência da representação, a falta de realização do ato administrativo privativo do Promotor de Justiça não macula o processo judicial, no qual será assegurado ao adolescente a mais ampla defesa, sob o pilar da proteção integral.” (AREsp 1493735 e outros precedentes similares). 2.1 – Desde 04/11/2019, este Tribunal decidiu que "A prévia oitiva informal de adolescente não é condição de procedibilidade para o oferecimento de representação no processo de apuração de ato infracional." (Súmula no 25).
3 – Recurso provido.